Tribunal: TJES
Processo: 5017346-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017346-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAYCOW DE OLIVEIRA PRADO

AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA POR DANOS MORAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Maycow de Oliveira Prado contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, nos autos da ação de cumprimento de sentença movida em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. O juízo de origem acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela seguradora, reconhecendo excesso de execução quanto à inclusão indevida do valor referente a danos morais e afastando sua responsabilidade por tal verba, além de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor do excesso reconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada incorreu em erro material ao reconhecer pedido de danos morais contra a seguradora; (ii) estabelecer se é cabível a imposição de sucumbência ao exequente em razão do excesso de execução reconhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada considera que o pedido de cumprimento de sentença formulado pelo exequente foi dirigido de forma ampla, com requerimento de intimação das executadas para pagamento de toda a condenação, o que abarcou indevidamente o valor referente a danos morais também em relação à seguradora.

4. A cláusula contratual de exclusão de cobertura para condenações por danos morais afasta a responsabilidade da seguradora pelo adimplemento desta parcela, sendo legítima a exclusão do montante da execução.

5. Verificada a inclusão indevida de verba não amparada pela cobertura securitária, configura-se excesso de execução, o que justifica a imposição de honorários de sucumbência, ainda que com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida ao exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A seguradora não responde por danos morais quando a cobertura contratual expressamente exclui tal hipótese.

2. Configura-se excesso de execução a inclusão, no pedido de cumprimento de sentença, de valor não abrangido pela cobertura securitária.

3. A parte exequente responde por honorários sucumbenciais quando reconhecido excesso de execução, ainda que beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 523, 525, 827 e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.04.2010 (recurso repetitivo).

Vitória/ES, 15 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017346-40.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: MAYCOW DE OLIVEIRA PRADO

AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MAYCOW DE OLIVEIRA PRADO
contra a r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada contra
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução e determinando a exclusão da responsabilidade da seguradora pelo pagamento de danos morais, além de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Em seu recurso (id. nº 10696820), o recorrente alega que a decisão agravada incorreu em erro material, ao reconhecer que o pedido de cumprimento de sentença contemplava danos morais em face da agravada, quando, na realidade, tal pleito foi direcionado apenas à coexecutada Toda Carga Transportes Terrestres Ltda.

Sustenta, ainda, que o comando da sentença delineou com clareza as responsabilidades individuais das executadas e que o pedido inicial seguiu tal estrutura, assim como assevera que a decisão hostilizada gerou sucumbência indevida e requer a inversão desta.

Ao analisar o presente feito, constato que ao indeferir parcialmente o pedido do agravante, o Juízo
a quo
fundamentou no sentido de que:

[...] No que concerne a alegação da seguradora exequente quanto ao excesso de execução quanto a cobrança da condenação por dano moral tenho que razão lhe assiste, visto que na inicial de cumprimento de sentença a parte exequente requereu a intimação das executadas para pagamento de toda a condenação, ou seja, incluiu também no valor devido a seguradora o valor do dano moral.

Por fim, quanto a alegação da empresa executada de que o capital seguradora é suficiente para quitar todo o débito, patente que este não merece acolhimento, visto que a seguradora não responde pelo pagamento da condenação por dano moral, ante a previsão de exclusão de tal cobertura.

Isto posto,
acolho em parte
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada para:

a)
reconhecer que a seguradora não é responsável pelo pagamento da condenação por dano moral;

b)
reconhecer que há saldo residual do valor do capital segurado, considerando os parâmetros supra;

c)
reconhecer a inexistência na inicial de cumprimento de sentença do demonstrativo discriminado e atualizado do crédito exequendo quanto ao pensionamento, razão pela qual, considerando que em anexo a manifestação de ID 39332958 a parte exequente apresentou o demonstrativo de cálculos do valor do pensionamento,
reabro o prazo das executadas para pagamento voluntário e apresentação de impugnação quanto a referida condenação
.

Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor do excesso reconhecido em favor do patrono da seguradora executada. Todavia, suspendo a exigibilidade desta condenação, visto que beneficiário da assistência judiciária gratuita. [...] (id. nº 47732224 dos autos de origem).

Inicialmente, constato que ao pleitear o cumprimento de sentença, o agravante se manifestou no seguinte sentido:

[...] Diante do exposto pugna o exequente pela intimação dos executados na pessoa de seus procuradores, JOSE HENRIQUE DECOTTIGNIES, CÉLIO DE CARVALHO CAVALCANTI NETO, VITOR BARBOSA DE OLIVEIRA, JOSE GERALDO NASCIMENTO JUNIOR, RENATO ANTUNES, RODOLFO PINA DE SOUZA, LEANDRO NADER DE ARAUJO, GABRIEL GOMES PIMENTEL, JULIANO CARDOSO DE MENEZES MENDES, KAROLINE DECOTTIGNIES e ISABELA FELIX SOUZA, brasileiros, advogados inscritos na OAB/ES sob os n.° 8.473, 9.100, 12.196, 8.679, 8.766, 11.637, 14.496, 17.327, 21.809, 20.801 e 27.078; LUIS FELIPE DE FREITAS BRAGA PELLON, OAB/RJ nº 20.387; SERGIO RUY BARROSO DE MELLO, OAB/RJ nº 63.377; ALEXANDRE BOLLELI TATAGIBA PROVETI, OAB/RJ nº 112.687; CRISTINA FERRAZ TEMPONI, OAB/RJ nº 111.307; DANIELA DE CAMPOS RODRIGUES, OAB/RJ nº 121.841; DALIANA NEGRI DOS SANTOS, OAB/RJ nº 120.119; DARCIO JOSÉ DA MOTA, OAB/RJ nº 210.492; FELIPE AFFONSO CARNEIRO, OAB/RJ nº 118.903; GRACYELLEN LEITE MOREIRA REIS, OAB/RJ nº 187.735; GUSTAVO SICILIANO CANTISANO, OAB/RJ nº 107.157; INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR, OAB/RJ nº 210.435; LUIZ EDUARDO ZAVAREZE MORAES, b OAB/RJ nº 116.765; LEONARDO GONCALVES CUERVO, OAB/RJ nº 118.384 e THIAGO MARTINS ALMAS, OAB/RJ nº 169.532, os quais, de acordo com a unidade da federação dos seus respectivos registros profissionais, integram as sociedades de advogados PELLON & ASSOCIADOS ADVOCACIA EMPRESARIAL, procurações e substabelecimentos inclusos, para efetuarem o pagamento do débito de R$ 1.362.967,762, devidamente corrigidos na data do efetivo pagamento, além da verba honorária, devida em face da execução, a ser arbitrada por esse Juízo, tal como decidido em sede de recurso repetitivo pelo Egrégio STJ nos autos do REsp. 1.134.186/RS; [...] (id. nº 32390622).

Dessa forma, possível constatar que o MM. Juiz
a quo
decidiu com acerto ao reconhecer o excesso de execução quanto à seguradora exequente no que se refere à cobrança da condenação por dano moral, vez que há exclusão de cobertura contratual quanto a tal condenação.

Assim, entendo que deve ser mantida a decisão que não somente reconheceu o excesso de execução quanto à seguradora agravada, como condenou o agravante na verba sucumbencial, observada a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)